Tribunal: TJSP
Processo: 2082040-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão agravada que suspendeu embargos à execução em virtude do deferimento de recuperação judicial às embargantes, ora agravadas – Inteligência do art. 6, caput, da Lei 11.101/05 – Dispositivo que determina a suspensão das ações e execuções propostas em face do devedor, não sendo aplicável aos embargos à execução, que é proposta pelo devedor contra o credor – Os

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão agravada que suspendeu embargos à execução em virtude do deferimento de recuperação judicial às embargantes, ora agravadas – Inteligência do art. 6, caput, da Lei 11.101/05 – Dispositivo que determina a suspensão das ações e execuções propostas em face do devedor, não sendo aplicável aos embargos à execução, que é proposta pelo devedor contra o credor – Os embargos à execução constituem a defesa das empresas devedoras e são inegavelmente favoráveis a elas, vez que o débito poderá ser reduzido ou até mesmo declarado extinto – O processamento dos embargos é medida de economia processual, consoante com a finalidade da recuperação judicial – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082040-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SADESUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., são agravados CENTRAIS
EÓLICAS TÁBUA S.A., CENTRAIS EÓLICAS UNHA D ANTA S.A.,
CENTRAIS EÓLICAS UMBUZEIRO S.A., CENTRAIS EÓLICAS TINGUI S.A.,
CENTRAIS EÓLICAS TAMBORIL S.A., CENTRAIS EÓLICAS SABIU S.A.,
CENTRAIS EÓLICAS TABOQUINHA S.A., CENTRAIS EÓLICAS PUTUMUJU
S.A., CENTRAIS EÓLICAS PAU D ÁGUA S.A., CENTRAIS EÓLICAS
MANINEIRO S.A., CENTRAIS EÓLICAS MACAMBIRA S.A., CENTRAIS
EÓLICAS VAQUETA S.A., CENTRAIS EÓLICAS VELLOZIA S.A., CENTRAIS
EÓLICAS ANÍSIO TEIXEIRA S.A., CENTRAIS EÓLICAS CABEÇA DE FRADE
S.A., CENTRAIS EÓLICAS CANSANÇÃO S.A., CENTRAIS EÓLICAS CEDRO
S.A., CENTRAIS EÓLICAS CONQUISTA S.A., CENTRAIS EÓLICAS
COXILHA ALTA S.A., CENTRAIS EÓLICAS LENÇÓIS S.A., CENTRAIS
EÓLICAS SÃO SALVADOR S.A., CENTRAIS EÓLICAS BOTUQUARA S.A.,
CENTRAIS EÓLICAS JEQUITIBA S.A., CENTRAIS EÓLICAS ANGICO S.A.,
CENTRAIS EÓLICAS CARRANCUDO S.A., CENTRAIS EÓLICAS CANJOÃO
S.A., CENTRAIS EÓLICAS CALIANDRA S.A., CENTRAIS EÓLICAS
BARBATIMÃO S.A., CENTRAIS EÓLICAS EMBIRUÇU S.A., CENTRAIS
EÓLICAS ANGELIM S.A., CENTRAIS EÓLICAS AMESCLA S.A., CENTRAIS
EÓLICAS ALCAÇUZ S.A., CENTRAIS EÓLICAS ACÁCIA S.A., CENTRAIS
EÓLICAS ABIL S.A., CENTRAIS EÓLICAS JUAZEIRO S.A., CENTRAIS
EÓLICAS FACHEIO S.A., CENTRAIS EÓLICAS FOLHA DA SERRA S.A.,
CENTRAIS EÓLICAS ICO S.A., CENTRAIS EÓLICAS IMBURANA DE
CABÃO S.A., CENTRAIS EÓLICAS IMBURANA MACHO S.A., CENTRAIS
EÓLICAS IPÊ AMARELO S.A., CENTRAIS ELÉTRICAS ITAPARICA S.A.,
CENTRAIS EÓLICAS JABUTICABA S.A., CENTRAIS EÓLICAS JACARANDÁ
DO SERRADO S.A. e CENTRAIS EÓLICAS JATAÍ S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082040-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
24295
AGR. INSTR.:
2082040-10.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL - 24a VARA CÍVEL)
AGTE.:
SADESUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
AGDOS.:
CENTRAIS EÓLICAS TÁBUA S.A. E OUTROS
EMBARGOS À EXECUÇÃO Decisão agravada que suspendeu
embargos à execução em virtude do deferimento de recuperação
judicial às embargantes, ora agravadas Inteligência do art. 6,
caput, da Lei 11.101/05 Dispositivo que determina a suspensão das
ações e execuções propostas em face do devedor, não sendo aplicável
aos embargos à execução, que é proposta pelo devedor contra o
credor Os embargos à execução constituem a defesa das empresas
devedoras e são inegavelmente favoráveis a elas, vez que o débito
poderá ser reduzido ou até mesmo declarado extinto
O
processamento dos embargos é medida de economia processual,
consoante com a finalidade da recuperação judicial
Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fl. 2554 dos autos originais, integrada pela decisão de fl. 2579, que
suspendeu embargos à execução em virtude do deferimento de recuperação judicial
às embargantes, ora agravadas.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão. Alega que a
suspensão determinada pelo juízo da recuperação fora delimitada às ações e
execuções movidas contra as recuperandas, termos aos quais as próprias agravadas se
ativeram ao comunicar a medida nos autos dos embargos. Exara que o art. 6 da lei
11.101/2005 determina, de forma específica, que o deferimento da recuperação
judicial provoca suspensão tão somente de demandas ajuizadas contra as empresas
em recuperação judicial. Argumenta que, no caso concreto, a execução já se encontra
suspensa, não fazendo sentido estender os mesmos efeitos aos embargos, nos quais
não haverá prática de quaisquer atos constritivos. Afirma que eventual procedência
de demanda promovida pelas agravadas poderia inclusive auxiliar a reestruturação,
na medida em que provocariam a extinção ou diminuição de dívidas. Pontua que a
improcedência dos embargos em nada prejudicaria a condição das agravadas, pois as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082040-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mesmas admitem terem arrolado o crédito em comento na recuperação judicial, além
disso, a execução está suspensa. Aduz que os embargos à execução possuem natureza
de demanda autônoma, diferentemente do exposto na decisão agravada. Afirma que
as questões deduzidas em embargos devem ser dirimidas independentemente da
paralisação do processo executivo, ademais, tal resolução de questões é do interesse
das próprias agravadas. Requer o provimento do recurso para que haja imediata
continuidade do trâmite dos embargos à execução opostos pelas sociedades em
recuperação judicial, ora agravadas.
Indeferida a antecipação de tutela recursal, contraminuta às fls.
2606/2613, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão assiste à agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos. Por ora, diante do deferimento, em 16.10.2019, da
Recuperação Judicial de todas as embargantes nos autos do processo
no 1103257-54.2019.8.26.0100, da 2a Vara de Falências e
Recuperações Judicias do Foro Central de São Paulo/SP, e
determinação de suspensão das ações e execuções movidas contra as
recuperandas pelo prazo de 180 dias, e tendo sido já determinada a
suspensão da execução aqui discutida. suspendo também estes
embargos, devendo as partes informar o decurso do stay period,
oportunamente. Intime-se.”
“Vistos. Fl.2557/2562: mantenho a decisão de fl.2554 por seus
próprios fundamentos, eis que a análise dos embargos à execução -
mero incidente de defesa contra a execução de título extrajudicial -
não se justifica sob nenhum aspecto enquanto suspensa a execução
contra todos os embargantes. O documento juntado a fl.2563 será
analisado oportunamente, por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se.”
A questão posta neste recurso cinge-se à possibilidade de
suspensão de embargos à execução em razão do deferimento de recuperação judicial
às empresas executadas, levando em consideração o disposto no art. 6, caput, da Lei
no 11.101/2005, in verbis:
“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082040-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O dispositivo supramencionado tem por finalidade a
reorganização da empresa recuperanda por meio da suspensão de ações e execuções
que ofereçam risco de constrição ao patrimônio da devedora.
Os embargos à execução, por sua vez, consistem na defesa das
empresas devedoras e são inegavelmente favoráveis a elas, vez que o débito poderá
ser reduzido ou até mesmo declarado extinto. O processamento dos embargos à
execução revela-se, portanto, como legítima postura de economia processual,
compatível com os objetivos da recuperação judicial.
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, a fim de se
permitir o processamento dos embargos à execução juntamente com a ação de
recuperação judicial proposta pelo grupo econômico do qual as agravadas fazem
parte, pelos fundamentos acima expendidos.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator